Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Aquele que participa da cadeia de consumo é parte legítima para compor o polo passivo da demanda (CDC 7), respondendo solidariamente pelos danos causados.
2. Revogada a autorização para débito automático em conta das parcelas de operação de crédito e caracterizada a cobrança indevida por erro injustificável e o pagamento pela autora, é cabível a repetição em dobro (CDC 42 parágrafo único).
3. Comprovada a retenção indevida da verba salarial da autora e demonstrados os danos decorrentes do fato, ficam caracterizados os danos materiais e morais. No caso, mantido o valor dos danos morais arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00).
4. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e negou-se provimento aos apelos dos réus.